Tribunal: STF
Processo: ARE 1537861
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi devidamente preparado. No caso, diante da insuficiência do preparo, determinou-se a complementação do valor devido, na forma do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, mas a parte recorrente ficou inerte.



    Assim, não atendida a exigência contida no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso. Nesse sentido: ARE nº 1.082.020/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/10/2017; ARE nº 993.673/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/02/2017; ARE nº 1.081.517/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 11/05/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que embora a assistência judiciária gratuita não tenha sido deferida, “tal matéria também é parte do recurso na medida em que a MENOR IMPÚBERE, sequer, trabalha e, até essa data, em que pese solicitado, não houve de fato decisão a respeito”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que o recurso extraordinário não foi devidamente preparado. Ainda, devidamente assinalada que, “diante da insuficiência do preparo, determinou-se a complementação do valor devido, na forma do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, mas a parte recorrente ficou inerte”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de maio de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente